Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703385-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO MELO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Angelo Melo Cardoso em face da r. decisão (ID 110574220, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 32451390), o Agravante afirma que a empresa Predigás Engenharia Eireli, devedora principal do contrato de empréstimo e pessoa jurídica da qual é sócio, não possui faturamento mensal há anos, não possuindo dividendos mensais a repassar aos sócios. Sustenta que a empresa é sua única fonte de renda e, como não está gerando dividendos, atualmente não conta com renda mensal. Sustenta que não houve renda declarada à Receita Federal no período de 2019 a 2020 e que no dia 22/11/2021 a casa onde reside com a família foi a leilão devido a inadimplemento do contrato com o SICOOB. Aduz que desde 2015 a empresa vem passando por crise econômica diante de instabilidades políticas e fiscais, bem como dívidas trabalhistas decorrentes da demissão de empregados. Para demonstrar a hipossuficiência pessoal, juntou aos autos declaração da empresa de contabilidade informando ausência de retiradas e renda referentes aos anos de 2019 a 2021 (ID 32451393) e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2020, ano calendário 2019 (ID 32451394). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar pela Declaração de Imposto de Renda apresentada, o Agravante recebeu no ano de 2019 lucros e dividendos na quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e tem um patrimônio declarado no montante de R$ 5.892.099,67 (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil, noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), valores totalmente incompatíveis com a hipossuficiência que autoriza a concessão de gratuidade de justiça. Como se infere, o Agravante não colacionou aos autos dados objetivos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a concessão do benefício pretendido. Portanto, não há nos autos elementos que permitam inferir a probabilidade do direito alegado pela Agravante, fato que, por si só, obsta o deferimento liminar do benefício. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo à declaração de imposto de renda (ID 32451394). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator